Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão de contrato de refinanciamento. Alegação de venda casada não comprovada. Seguros prestamista e residencial. Tutela de urgência. Indeferimento da exclusão dos valores referentes aos seguros. Ausência dos requisitos legais.